Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-56.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800145-56.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: PAULO GUILHERME CÉSAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES OU DE ILÍCITOS PENAIS. PRECEDENTES DO CNJ. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão na qual a então Corregedora Geral de Justiça do TJPA determinou o arquivamento de Pedido de Providências, por não identificar, na situação descrita pelos requerentes, indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial.

2. De acordo com o que consta na inicial e no recurso interposto, os requerentes alegam que foram prejudicados por supostas decisões teratológicas, proferidas em ação de extinção de condomínio, bem como pela emissão equivocada de uma certidão de trânsito em julgado, nos autos de uma ação declaratória de nulidade. Tais demandas são conexas, pois versam sobre direitos sucessórios relacionados a um imóvel.

3. As insurgências contra o teor de decisões judiciais e contra a certidão emitida pela Secretaria do Juízo requerido constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº. 35/79 (LOMAN). A apreciação do conteúdo de certidões expedidas pela Secretaria compete ao magistrado responsável pelo processamento e julgamento do feito, estando tal atividade inserida no âmbito da mencionada independência funcional.

4. Os recorrentes não especificaram violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis a magistrados ou a servidores, o que ressalta o descabimento do presente pedido genérico de providências e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua. Para impugnar a certidão e as decisões em comento, os requerentes devem se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis.

5. Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Revela-se acertada, portanto, a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, em conformidade com o art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA e com o art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do CNJ.

6. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21/2/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso administrativo, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº. 0800145-56.2023.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

RECORRENTE: PAULO GUILHERME CESAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES E OUTROS

ADVOGADO: PAULO GUILHERME CESAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES – OAB/RJ 17.847

RECORRIDA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO / REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso administrativo interposto por
PAULO GUILHERME CESAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES E OUTROS
, objetivando a reforma da decisão ID 12303581, págs. 46-50, emanada da
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJPA
, que determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº. 0003392-86.2022.2.00.0814, por não identificar, na situação descrita pelos requerentes, qualquer indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial.

O mencionado Pedido de Providências foi instaurado em face do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Os postulantes alegaram, em síntese, a ocorrência de “teratologias, afrontas à lei” e “ilicitudes manifestas” na condução de dois processos conexos, quais sejam: 1) ação de extinção de condomínio (0018563-02.2010.8.14.0301) e ação declaratória de nulidade (0060828-14.2013.8.14.0301).

De acordo com os demandantes, o Juízo requerido teria proferida decisões teratológicas nas referidas ações, associadas a uma errônea certidão de trânsito em julgado, emitida nos autos da segunda demanda, ensejando o equivocado arquivamento do feito.

A então Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, determinou o arquivamento do Pedido de Providências, com fundamento no art. 91, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 9º, § 2º da Resolução nº. 135, do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformados, os requerentes interpuseram o recurso administrativo ID 12303581, p. 55-62, alegando, em resumo, erro da decisão recorrida, em razão dos supostos atos manifestamente teratológicos, praticados pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial, na condução dos processos acima mencionados.

Após reiterar as alegações contidas na peça inaugural, os recorrentes pugnaram pela reforma da decisão impugnada, de modo que sejam adotadas as
“providências cabíveis na espécie”
.

Inicialmente, o recurso foi encaminhado ao Conselho da Magistratura e distribuído à Relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, a qual declinou da competência e determinou o encaminhamento do feito ao Tribunal Pleno, nos termos da decisão ID 13680983.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição.

Por meio do despacho ID 15079128, determinei a intimação do Juízo recorrido, para apresentação de contrarrazões. Entretanto, não houve manifestação no prazo estabelecido, conforme consignado na certidão ID 15335097.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso administrativo, cujo julgamento compete ao Tribunal Pleno, por força do art. 91 do RITJPA:

Art. 91. O Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o Presidente do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência.

§ 1º As notícias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do noticiante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2º Apurados os fatos, o magistrado será notificado para prestar informações no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a notícia de irregularidade será arquivada de plano pelo Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de Primeiro Grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos.

§ 4º Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa
.

§ 5º Das decisões referidas nos parágrafos 3º e 4º, caberá recurso ao Tribunal Pleno, no prazo de 15 (quinze) dias, por parte do noticiante
. (Grifo nosso).

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Desse modo, não cabe ao Órgão Correcional analisar recurso e nem mérito de decisão judicial, tampouco avaliar os fundamentos da mesma, sob pena de extrapolar os limites de sua competência e, mais grave ainda, ferir a independência do juiz.

Assim, a Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que “quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau”.

A par de tais considerações, e não identificado nos autos quaisquer indícios de cometimento de infração funcional, bem como, pela insurgência tratar-se de matéria eminentemente judicial, não estando passível de apreciação pela estreita via administrativa, determino o arquivamento do presente feito, com fulcro no art. 91, §3º, do Regimento Interno deste TJ/PA.

Dê-se ciência às partes.

Sirva a presente decisão como Ofício.

À Secretaria para os devidos fins”.

De acordo com o que consta na inicial e no recurso interposto, os requerentes alegam que foram prejudicados por supostas decisões teratológicas na ação de extinção de condomínio nº. 0018563-02.2010.8.14.0301, bem como pela emissão equivocada de uma certidão de trânsito em julgado nos autos da ação declaratória de nulidade nº. 0060828-14.2013.8.14.0301.

Tais demandas são conexas, pois versam sobre direitos sucessórios relacionados a imóvel de 12.000 (doze mil) metros quadrados, situado no bairro da Marambaia, no município de Belém.

As insurgências contra o teor de decisões judiciais e contra certidões emitidas pela Secretaria do Juízo requerido constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº. 35/79 (LOMAN):

“Art. 40.
A atividade censória de Tribunais

e Conselhos é exercida com o resguardo
devido à dignidade e
à independência do magistrado
.

Art. 41.
Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir
”.

A apreciação do conteúdo das certidões expedidas pela Secretaria compete ao magistrado responsável pelo processamento e julgamento do feito, estando tal atividade inserida no âmbito da mencionada independência funcional.

Os recorrentes não especificaram violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis a magistrados ou a servidores, o que ressalta o descabimento do presente pedido genérico de providências e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua.

Para impugnar a certidão e as decisões em comento, os requerentes devem se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis.

Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Revela-se acertada, portanto, a aplicação do disposto no já citado art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA, bem como no art. 200, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU), e no art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça:

Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU)

Art.

200.

As

denúncias

sobre

irregularidades

serão

objeto

de

apuração, desde

que contenham

a

identificação

e

o

endereço

do

denunciante

e

sejam

formuladas

por

escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo

único.

Quando

o

fato

narrado

não

configurar

evidente

infração

disciplinar

ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto
. (Grifo nosso).

Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça

Art. 9º A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante.

(...)

§ 2º - Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame.

Corroborando as conclusões acima, cito os seguintes precedentes do Conselho Nacional de Justiça:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. ART. 103-B, § 4º, DA CRFB/1988. NÃO CABIMENTO.

1. Impugnação de decisão jurisdicional de Desembargador que determinou a suspensão do julgamento de recurso de apelação até o julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade ou de Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso no Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso administrativo contra decisão que não conheceu do pedido em razão da natureza jurisdicional da matéria.

3. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício, uma vez a matéria não se insere em nenhuma das atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes
.

4. A apreciação de conduta de magistrado no exercício da atividade jurisdicional é excepcionalíssima e depende da presença de indícios suficientes da prática de infração disciplinar (justa causa), sob pena de esvaziamento da independência funcional (art. 41 da LOMAN).

5. A simples insatisfação com o resultado de decisões judiciais não enseja a atuação do CNJ, devendo o interessado valer-se dos meios processuais adequados para impugná-las.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000129-63.2022.2.00.0000 - Rel. SALISE SANCHOTENE - 1ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 10/02/2023).

“
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MAGISTRADO REVERBERA EM GARANTIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPARCIAL EM FAVOR DA SOCIEDADE. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA.

1. O que se alega contra a requerida se classifica como matéria estritamente jurisdicional, diretamente vinculada a procedimento de citação adotado nos autos. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

2. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão exclusivamente jurisdicional, para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria não se insere em nenhuma das atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

3. A independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial, em favor da sociedade, expressamente prevista no art. 41 da LOMAN, somente podendo ser questionada administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica neste caso.

4. Ausentes indícios de má-fé na atuação da magistrada, eventual impugnação deve ser buscada pelos mecanismos jurisdicionais presentes no ordenamento jurídico.

5. Recurso administrativo a que se nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - 0000695-92.2022.2.00.0814 - Rel. Maria Thereza de Assis Moura - 109ª Sessão Virtual - julgado em 12/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO.
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUESTÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Os Embargos de Declaração se dirigem a impugnar os fundamentos da decisão monocrática terminativa e foram opostos no prazo fixado no art. 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, razões pelas quais são recebidos como Recurso Administrativo, por força da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II – A competência atribuída ao Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, pelo que não pode intervir no andamento de processo judicial, seja para corrigir eventual vício de legalidade ou nulidade, seja para inibir o exercício regular dos órgãos investidos de jurisdição.

III – Execução de honorários em Ação Falimentar.
Pretensão de caráter individual. Demanda com viés recursal. Precedentes do CNJ.

IV – A reversão de decisão judicial considerada incorreta, ilegal ou desfavorável aos interesses de advogados ou clientes deve ser buscada no bojo do processo judicial pelos meios processuais adequados.

V – As razões dos embargos carecem de argumentos capazes de abalar os fundamentos da decisão combatida.

VI – Recurso conhecido e não provido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0004794-59.2021.2.00.0000 - Rel. FLÁVIA PESSOA - 94ª Sessão Virtual - julgado em 08/10/2021). (Grifo nosso).

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS E JUSTIÇA GRATUITA.
QUESTÕES MERAMENTE JURISDICIONAIS.

1. Alegação de suspeição em razão de suposta parcialidade deve ser realizada no bojo dos autos judiciais, mediante ato processual específico para a espécie.

2. Magistrado que revogou a justiça gratuita, arbitrou honorários supostamente excessivos em exceção de pré-executividade, julgou questão já decidida anteriormente e ignorou a ordem cronológica dos processos. Irresignação que se volta ao exame de matéria eminentemente jurisdicional, hipótese em que a parte prejudicada deve valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando atuação do CNJ.

Recurso administrativo desprovido.(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0010709-94.2018.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 45ª Sessão Virtual - julgado em 05/04/2019 ). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso administrativo interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2024